Tribunal: TJSP
Processo: 1501302-85.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de afastamento da qualificadora dada pelo arrombamento.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações coesas da vítima dando conta da subtração de ferramentas do interior de seu veículo automotor. Indicação de que o emplacamento

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de afastamento da qualificadora dada pelo arrombamento.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações coesas da vítima dando conta da subtração de ferramentas do interior de seu veículo automotor. Indicação de que o emplacamento do automóvel do furtador foi anotado por populares que presenciaram a ação delituosa. Posterior encontro do réu, que era o proprietário do veículo. Depoimentos dos policiais militares em delegacia dando conta do contexto da prisão em flagrante do acusado. Confissão.
2. Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo bem demonstrada pelo exame pericial. Arrombamento do vidro do automóvel da vítima. Bem que não consistia no próprio objeto material do furto e sim em obstáculo à subtração da coisa. Precedentes do STJ.
3. Dosimetria da pena. Maus antecedentes reconhecidos. Aplicação da pena base com o acréscimo de 1/6. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Pena de multa incorretamente calculada.
4. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reincidência e presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso desprovido. Correção, de ofício, de erro material constante no cálculo da pena de multa.